Tribunal: TJMT
Processo: 1012321-09.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012321-09.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. EDSON DIAS REIS, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MEINBERG CEROY - CPF: 037.684.996-77 (SUSCITANTE), ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE - CPF: 740.789.332-20 (SUSCITADO), JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUA BOA-MT (SUSCITANTE), SEGUNDA VARA CIVIL DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ORTENILA DE FÁTIMA ROSA - CPF: 025.688.769-13 (TERCEIRO INTERESSADO), P. A. R. L. - CPF: 078.280.571-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À
RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019
—
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — TRATAMENTO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE —
ARTIGOS 148, IV, E 209, DA
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
— OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente em internação compulsória de adolescente para tratamento por dependência química, distribuída antes da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 9, de 25 de julho de 2019, a fixação da competência dá-se nos termos dos artigos 148, IV e 209, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Logo, compete ao Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Água Boa (Segunda Vara da Comarca de Água Boa) processar e julgar a demanda.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Água Boa

por ser o
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa
competente
para processar e julgar a
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer
proposta por
Pedro Augusto Rosa Lima
contra o
Município de Água Boa
e o
Estado de Mato Grosso
.

Designado o Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Água Boa

para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 12598975).

Informações do
Juízo suscitado (Id. 15579476, fls. 6), a pontuar que, “
entende não existir óbice algum de menor incapaz estar no polo ativo nas demandas propostas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, tendo em vista a ausência de norma expressa na Lei n. 12.153/2009
[...].
Além disso, em relação ao valor da causa, nesta demanda em especifico, a autora atribuiu o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), patamar esse inferior ao estabelecido na norma do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 17157976), opina pela procedência do conflito para declarar a competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Água Boa para processar e julgar a demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na nominada
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer
proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Pedro Augusto Rosa Lima
, contra o
Município de Água Boa
e o
Estado de Mato Grosso
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 20.000,00: vinte mil reais, presentes os seguintes pedidos:

[...] a) inicialmente, a concessão de tutela liminar, específica e mandamental de urgência, no sentido de determinar que os Requeridos providenciem, às suas expensas, a internação do adolescente Pedro Augusto Rosa Lima em clínica especializada em tratamento adequado de desintoxicação e recuperação de toxicômanos, seja na rede pública de saúde, seja em clínica particular (sugerindo-se, nessa última hipótese, sua permanência na clínica onde se encontra), sob pena de bloqueio do valor necessário ao custeio de dito tratamento, mantendo o adolescente em tratamento de internação pelo período que for necessário à sua desintoxicação e recuperação;

b) seja, ao final, julgada procedente a presente pretensão;

[...]

d) a aplicação de multa diária no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento dos termos da tutela;

e) caso os Requeridos não cumpram, incontinenti, a ordem judicial, que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica como, por exemplo: a prisão dos responsáveis, em caso de descumprimento reiterado; multa pessoal ao agente que descumprir a ordem judicial; bloqueio de numerário da conta do tesouro, em quantia suficiente para custear o tratamento, dentre outras necessárias; [...].

(Id. 11743955, fls. 75/76).

A causa de pedir senta praça na alegação de que, Pedro Augusto Rosa Lima, com quatorze (14) anos de idade à época do protocolo da inicial (Id. 11743955, fls. 76), em 17 de maio de 2018 (
anterior à Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019
), apresenta “
transtornos comportamentais devido ao uso de drogas ou substância psicoativas
”, além de “
fraco controle de seus impulsos, levando-o a cometer atos que represente perigo a sua própria vida e a de terceiros
”
, razão pela qual a internação é indicada, conforme prescrição médica (Id. 11743955, fls. 82).

Assim, p
or se cuidar de pretensão à assistência à saúde do adolescente, a fixação da competência dá-se na forma da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990: “
A Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209
” (artigo 148, IV), com a observação de que, “
As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão,
cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa
, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores
” (artigo 209). [sem negrito no original].

[...] O Estatuto da Criança e Adolescente é
lex specialis
e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco (REsp 1251578/SE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2012). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1684694/MA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2017).

A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em hipótese semelhante, decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE – MENOR – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – ARTIGO 148, IV, DO ECA.

1 - A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta.

2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 1008606-90.2018.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 2 de maio de 2019).

Em conclusão, ao
Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Água Boa (Segunda Vara da Comarca de Água Boa) compete processar e julgar a pretensão nominada de
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer
.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020